Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-09582
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Alexsandro Broedel Lopes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-07-19
Data de publicação: 2011-07-19

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2010/9582
Acusados: AUDITAN Auditores Independentes S/S
Rui Oliveira Magalhães
Ementa: Não aplicação de diversos procedimentos de auditoria no curso dos trabalhos realizados na TECBLU
– Tecelagem Blumenau S/A - não encaminhamento à CVM de comunicado específico sobre a falta de controle
interno efetivo sobre o Ativo Não Circulante Imobilizado da companhia auditada. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, parágrafo primeiro, inciso I,
da Lei no 6.385/76 e do art. 35, caput e inciso I, da Instrução CVM no 308/99, decidiu aplicar à AUDITAN Auditores
Independentes S/S e ao seu sócio e responsável técnico, Rui Oliveira Magalhães, as seguintes penalidades:
1. multa pecuniária individual de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pela infração ao disposto no
art.20 da Instrução CVM no 308/99, em razão da ausência de aplicação de diversos procedimentos de
auditoria no curso dos trabalhos realizados na TECBLU – Tecelagem Blumenau S/A; e
2. multa pecuniária individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela infração ao disposto no inciso I,
"d", e parágrafo único do art.25 da Instrução CVM no 308/99, em razão do não encaminhamento de
comunicado específico à CVM sobre a falta de controle interno efetivo sobre o Ativo Não Circulante
Imobilizado, bem como sobre a deliberada ação da administração da TECBLU em não realizar os
ajustes decorrentes do levantamento nos itens alocados no aludido Ativo Não Circulante Imobilizado.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Ausentes os acusados, que não constituíram representantes.
Presente a Procuradora Federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Alexsandro Broedel Lopes, relator, Eli Loria e Otavio Yazbek, que presidiu a
sessão.
Ausentes a Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana e a Diretora Luciana Pires Dias.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
Otavio Yazbek
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador no RJ2010-9582
Acusado: AUDITAN Auditores Independentes S/S
Assunto: Apurar eventual irregularidade nos trabalhos de auditoria realizados pela AUDITAN Auditores Independentes
S/S referentes às demonstrações financeiras elaboradas pela Tecelagem Blumenau S.A. - TECBLU
Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
R e l a t ó r i o
1/9

1. Em 14 de junho de 2010, foi formulado Termo de Acusação contra a AUDITAN Auditores Independentes S/S
("AUDITAN") e seu sócio e responsável técnico Rui Oliveira Magalhães, após análises das demonstrações
contábeis da companhia aberta TECBLU – Tecelagem Blumenau S/A ("TECBLU"), tendo em vista o alegado
descumprimento de normas profissionais de auditoria.
2. Conforme a acusação, preparada pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria ("SNC"), apurou-
se o seguinte:
1. Os pareceres de auditoria emitidos pela AUDITAN para as demonstrações contábeis da TECBLU, para
os períodos encerrados em 31/12/2006 e 31/12/2007, assinados pelo sócio e responsável técnico Rui
Oliveira Magalhães em 16/03/2007 e 25/03/2008, respectivamente, apresentaram os seguintes
parágrafos de ressalvas:
Parágrafos de Ressalvas – Parecer de Auditoria sobre demonstrações contábeis 2006:
A TECBLU não realizou o inventário dos bens do Ativo Imobilizado, para o exercício de 2006. Este fato
poderá resultar em ajustes, significativos, no seu Patrimônio Líquido.
O Ativo Imobilizado não possui controle patrimonial por bem. A conciliação do inventário físico com os
registros contábeis e a apuração dos valores reais depreciáveis, também poderá resultar em ajustes
significativos no patrimônio da companhia.
Parágrafos de Ressalvas – Parecer de Auditoria sobre demonstrações contábeis 2007:
Pelo fato de termos sido contratados pela TECBLU – TECELAGEM BLUMENAU S/A, após 31 de
dezembro de 2007 e 2006, não aplicamos os procedimentos usuais de auditoria, como: circularização,
acompanhamento de inventário dos estoques; não procedemos à contagem de caixa; não avaliamos os
controles internos. Aplicamos procedimentos alternativos de auditoria e constatamos que os saldos
constantes das Demonstrações Contábeis são os que foram examinados nos Livros Contábeis;
cotejamos, por amostragem, os lançamentos mais significativos com os documentos comprobatórios
correspondentes.
A TECBLU contratou empresa especializada para proceder ao levantamento físico/financeiro do seu
Ativo Imobilizado, com o trabalho já concluído, mas estando em andamento, em 31.12.2007, os ajustes
contábeis.
2. Tanto as ressalvas apostas no parecer de auditoria para as demonstrações contábeis de 31/12/2006,
como no parecer de auditoria para as demonstrações contábeis de 31/12/2007, referem-se ao fato da
companhia auditada não possuir, à época, controle patrimonial para os elementos componentes do
Ativo Não Circulante Imobilizado e a não realização do inventário desses elementos.
3. Ocorre que o saldo contábil do grupo do Ativo Não Circulante Imobilizado representava, em 31/12/2006,
o equivalente a 88,73% do Ativo Total e, em 31/12/2007, o equivalente a 87,67% do Ativo Total,
evidenciando, dessa forma, uma significativa limitação para que os auditores independentes pudessem
dispor de elementos para opinar se aquelas demonstrações contábeis representavam adequadamente,
em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da companhia auditada. Nesse
casos, a norma aplicável seria a NBC T 11 – IT 05 – Parecer dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Contábeis, aprovada pela Resolução CFC no 830/98, que estabelece o seguinte:
21. O parecer com abstenção de opinião por limitação na extensão é emitido quando houver limitação
significativa na extensão do exame que impossibilite o auditor de formar opinião sobre as demonstrações
contábeis, por não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá-la, ou pela existência de
múltiplas e complexas incertezas que afetem um número significativo de rubricas das demonstrações
contábeis.
4. Por outro lado, o fato de a companhia auditada não possuir o controle interno adequado sobre seus
elementos patrimoniais, sobretudo para o conjunto dos elementos patrimoniais integrantes do Ativo Não
Circulante Imobilizado, representando mais de 80% do seu Ativo Total, caracteriza, da parte da
companhia, o descumprimento dos artigos 176 e 177 da Lei 6.404/76. Essa irregularidade, inclusive, foi
apurada em julgamento do processo CVM no RJ2007/3613, no qual o Relator Diretor Sérgio Weguelin,
destacou que a TECBLU já apresentava, nas demonstrações contábeis de 2004 e 2005, os mesmos
problemas ora apurados;
2/9

5. Em vista das irregularidades constatadas, a Gerência de Normas de Auditoria (GNA) instou a AUDITAN
e o seu sócio e responsável técnico, Rui Oliveira Magalhães, a esclarecer o porquê da emissão dos
pareceres de auditoria sobre as demonstrações contábeis da TECBLU, encerradas em 31/12/2006 e
31/12/2007, na forma de parecer com ressalvas, ao invés de parecer com abstenção de opinião,
conforme a previsão dos itens 21 a 23 da NBC T 11 – IT 05, aprovada pela Resolução CFC no 830/98.
Indagou-se, ainda, o porquê da não comunicação à CVM acerca do fato de a companhia não possuir o
controle patrimonial dos elementos integrantes do Ativo Não Circulante Imobilizado e não haver
procedido ao inventário desses elementos, conforme previsto no inciso I, "d", combinado com o
parágrafo único, do artigo 25, da Instrução CVM no 308/99;
6. Em resposta, de 29/09/2008, a AUDITAN afirmou que para os exercícios sociais de 2006 e 2007 não se
aplicaria a emissão de parecer com abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis da
TECBLU, pois não houve "limitações significativas impostas pela administração da TECBLU; limitações
circunstanciais". Sobre a ausência de comunicação à CVM, afirmou que a TECBLU já teria enviado à
CVM esclarecimentos sobre o assunto, através de correspondência datada de 01.08.2006. A AUDITAN
afirmou, ainda, o seguinte:
"ressalvamos o procedimento da TECBLU de não ter contabilizado os ajustes na data base de
31.12.2007 (Regime de Competência). Segundo a Contadoria nos informou, não contabilizaria, em
virtude de se apresentar Passivo a Descoberto. Ainda argumentamos que o regime de competência
tinha de ser cumprido, mas mesmo assim não fomos atendidos. Em nosso entendimento não caberia
parecer com abstenção de opinião", alegando também que "verificamos que a empresa contabilizou os
ajustes em 10.01.2008". (grifou-se);
7. Sobre a discussão do tipo de parecer a ser emitido, com ressalvas ou com abstenção de opinião, a SNC
questiona a afirmação de que houve "limitações significativas impostas pela administração da TECBLU;
limitações circunstanciais", já que a companhia não dispunha dos controles internos obrigatórios para
suportar os saldos contábeis dos elementos alocados no Ativo Não Circulante Imobilizado, cuja
representatividade em face do seu Ativo Total, correspondia a 88,73%, em 31/12/2006, e 87,67%, em
31/12/2007, o que, "sem dúvida alguma, constituía circunstância impeditiva para emissão de opinião
sobre as demonstrações contábeis da companhia auditada, portanto, cabendo somente a emissão de
parecer com abstenção de opinião por limitação na extensão dos trabalhos";
8. Com relação à não comunicação à CVM, a própria AUDITAN afirmou saber que a "contadoria" da
TECBLU não contabilizaria, para 31/12/2007, os ajustes decorrentes do trabalho de levantamento
elaborado por empresa especializada sobre os itens do Ativo Não Circulante Imobilizado, porque
evidenciaria "passivo a descoberto" (patrimônio líquido negativo). Assim, não só tal informação deveria
ter sido comunicada à CVM, nos termos do inciso I, "d", combinado com o parágrafo único do artigo 25
da Instrução CVM no 308/99, como também deveria ter sido reportada com clareza no parecer de
auditoria emitido sobre as demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2007;
9. Diante dessas constatações, e a fim de coletar mais informações sobre os trabalhos de auditoria
realizados sobre as demonstrações contábeis da TECBLU, foi realizada inspeção na AUDITAN. Na
ocasião, foi também incluído no escopo dos trabalhos de inspeção o parecer de auditoria sobre as
demonstrações contábeis de 31/12/2008 da TECBLU, datado de 20/03/2009 e também assinado pelo
sócio e responsável técnico Rui Oliveira Magalhães, o qual apresentava o seguinte parágrafo de
ressalva:
Pelo fato de termos sido contratados pela TECBLU – TECELAGEM BLUMENAU S/A após 31 de
dezembro de 2008 e 2007 não aplicamos os procedimentos usuais de auditoria, como: circularização,
não procedemos a Contagem de Caixa, não inspecionamos fisicamente os bens do imobilizado e nem
avaliamos os controles internos.
Aplicamos procedimentos alternativos de auditoria e constatamos que os saldos constantes das
Demonstrações Contábeis, são os que foram examinados nos Livros Diário e Razão; cotejamos, por
amostragem, os lançamentos mais significativos com os documentos comprobatórios correspondentes,
que comprovam as transações financeiras realizadas.
10. Conforme apurado pelos inspetores, os contratos para prestação dos serviços de auditoria
independente, para os períodos relativos aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2006 e
31/12/2007, celebrados entre a TECBLU e a AUDITAN, estabeleciam que a auditoria deveria ser
realizada in loco. Contudo, não foram encontrados documentos comprobatórios que confirmassem a
3/9

efetivação desses trabalhos. Na foram encontrados, outrossim, quaisquer papéis de trabalho dos
auditores contendo as evidências de que foram aplicados os procedimentos de auditoria preconizados
na NBC T 11, aprovadas pela Resolução CFC No 820/97, de 17/12/1997, mormente a aplicação dos
testes de observância sobre o sistema de controles internos e os testes substantivos sobre as
transações realizadas e saldos contábeis;
11. Diante dessas constatações, durante a inspeção, a SNS solicitou, via ofício, cópias de documentos, "tais
como passagens, cartões de embarque, comprovantes de hospedagem e outros", para fins de
comprovação da prestação dos serviços de auditoria in loco.
12. Em resposta, a AUDITAN esclareceu que "em entendimentos com a administração da TECBLU –
TECELAGEM BLUMENAU S/A as despesas foram reembolsadas pela mesma, em virtude do valor
orçado para esse fim já ter sido todo gasto com os deslocamentos e desenvolvimento dos serviços.
Assim sendo, não dispomos de nenhum dos comprovantes solicitados através do ofício retro citado";
13. Novamente, a SNC, considerando declaração de Rui Oliveira Magalhães, afirmando ter disponibilizado
cópias de todos os papéis de trabalho para o período da auditoria na TECBLU entre 2006 e 2008,
indagou acerca da ausência, no conjunto dos papéis de trabalho apresentados, do planejamento geral e
dos programas de trabalho de auditoria divididos pelas áreas de atuação, nos termos do item 11.4.1.5
da NBC T 11.4, aprovada pela vigente Resolução CFC no 1.035/05;
14. Em resposta, a AUDITAN afirmou que o planejamento do trabalho estava inserido na "Folha Mestra,
onde estão relacionadas todas as contas separadas por ciclos/segmentos. Com base nessas Folhas
Mestras selecionamos as contas com saldo mais significativos para exame, adequação aos princípios
contábeis, verificação dos controles internos, etc.";
15. De acordo com a SNC, no entanto, a dita "folha mestra" apenas apresentou o rol das rubricas contábeis
do Balanço Patrimonial da TECBLU, para os períodos base de cada auditoria, não evidenciando os
aspectos citados a partir do item 11.4.3 – "Informações e Condições para Elaborar o Planejamento de
Auditoria" e o conteúdo requerido pelo item 11.4.4 – "Conteúdo do Planejamento", ambos da NBC T
11.4 – Planejamento da Auditoria, aprovada pela então vigente Resolução CFC no 1.035/05, a saber:
(i) comentários sobre as atividades da entidade; (ii) fatores econômicos que afetem o negócio da
entidade (em nível macro e específico); (iii) legislação a qual a entidade deve observar; (iv) práticas
operacionais da entidade; (v) comentários sobre a gestão da entidade; (vi) práticas contábeis adotadas;
(vii) sistema contábil e de controle interno; (viii) comentários sobre as áreas importantes da entidade; (ix)
volume e complexidade das transações; (x) partes relacionadas; (xi) participação de especialistas na
execução dos trabalhos de auditoria; (xii) cronograma referente à época e as etapas de execução dos
trabalhos; (xiii) avaliação dos riscos de auditoria; (xiv) pessoal designado para execução dos trabalhos,
(xv) e a ocorrência de fatos relevantes no curso da auditoria, que possam afetar a entidade e a opinião
do auditor sobre as demonstrações contábeis.
16. Por outro lado, a SNC questionou a AUDITAN sobre o fato de os pareceres de auditoria, para as
demonstrações contábeis de 31/12/2007 e 31/12/2008, apresentarem parágrafos de ressalva
informando que foram aplicados, por amostragem, procedimentos de auditoria alternativos para
verificação dos saldos contábeis, embora, nos papéis de trabalho apresentados, não estivessem
descritos e tampouco houvesse evidências de que tenham sido efetuados tais procedimentos, em
desacordo ao disposto nos itens 11.3.1.2 e 11.3.1.3 da NBC T 11.3, aprovada pela então vigente
Resolução CFC no 1.024/05.
Em resposta, a AUDITAN afirmou que verificou as notas fiscais e as cotejaram com os lançamentos
contábeis.
Porém, nos papéis de trabalho apresentados, a SNC verificou apenas a relação das notas fiscais
relativas à composição do "Contas a Receber" e a relação das notas fiscais relativas à composição da
rubrica "Fornecedores", sem que haja comentários e evidências dos testes nos papéis de trabalho,
conforme requerido pela norma profissional citada;
17. O terceiro questionamento, feito pela a SNC, refere-se à não apresentação, no curso da inspeção, dos
relatórios circunstanciados referentes às auditorias sobre as demonstrações contábeis de 31/12/2006,
31/12/2007 e 31/12/2008, conforme a previsão do Inciso II, do artigo 25, da Instrução CVM no 308/99.
4/9

Sobre o assunto, a AUDITAN afirmou que os relatórios são arquivados separados dos papéis de
trabalho e só não foram apresentados aos inspetores porque não foram solicitados. Nesse sentido,
encaminharam cópias dos relatórios circunstanciados referentes aos períodos encerrados em
31/12/2007 e 31/12/2008 (mas não do relatório concernente ao período encerrado em 31/12/2006).
Sobre a afirmação de que os relatórios circunstanciados não foram solicitados pelos inspetores, a SNC
registrou a assinatura, por Rui Oliveira Magalhães, do termo de intimação em que foram solicitados,
"expressamente, todos os documentos relativos aos trabalhos de auditoria realizados pelos referidos
auditores na TECBLU"
18. A SNC indagou à AUDITAN, ainda, sobre o parágrafo de ressalva, por limitação de escopo, contido no
parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis da TECBLU para 31/12/2008, em que consta (i)
a não verificação dos bens do Ativo Não Circulante – Imobilizado (o qual representava 98,65% do Ativo
Total para aquela data-base) e (ii) a não avaliação dos controles internos pertinentes, não obstante o
laudo de avaliação emitido por empresa especializada contratada pela companhia auditada haver sido
datado de 10/01/2008 e cuja cópia ter sido obtida pelos auditores independentes, compondo seus
papéis de trabalho;
Em resposta reafirmaram que "o Contador afirmou que não ajustaria os valores entre a Contabilidade e
o Inventário realizado em 10.01.2008 (Relatório Final) em virtude do Patrimônio Líquido tornar-se
Passivo a Descoberto, pois o lançamento alcançaria o montante de R$ +- 28.500.000,00 apesar da
minha ponderação de que o ajuste deveria ser feito. Devido a esse fato, a ressalva continuou a integrar
o Parecer de 2008 emitido em 20.03.2009".
Com isso, a SNC conclui ser deliberada a atuação da administração da TECBLU ao não contabilizar os
ajustes decorrentes do trabalho de levantamento sobre os elementos integrantes do Ativo Não
Circulante Imobilizado, tendo a AUDITAN e o sócio e responsável técnico, Rui Oliveira Magalhães,
novamente, descumprido o inciso I, "d", combinado com o parágrafo único, do artigo 25 da Instrução
CVM no 308/99, por não comunicarem à CVM essa irregularidade, reiteradamente praticada pela
administração da aludida companhia aberta.
3. A SNC, ao final, concluiu que a AUDITAN, nos trabalhos de auditoria prestados à TECBLU, para os períodos
encerrados entre 2006 e 2008, incorreu em uma série de irregularidades, com o agravante da execução de
trabalho com alto grau de precariedade e em nível de qualidade abaixo do que é requerido pelas normas
profissionais de auditoria, sobretudo em se tratando de uma auditoria no âmbito do Mercado de Valores
Mobiliários.
4. A acusação, assim, apontou que a AUDITAN e o Rui Oliveira Magalhães, sócio e responsável técnico da
AUDITAN e signatário dos pareceres de auditoria emitidos para as demonstrações contábeis encerradas em
31/12/2006, 31/12/2007 e 31/12/2008, respectivamente, incorreram nas seguintes infrações:
a. pela ausência de aplicação de determinados procedimentos de auditoria no curso dos trabalhos
realizados na TECBLU – infração ao disposto no artigo 20 da Instrução CVM n° 308/99;
b. pelo não encaminhamento de comunicado específico à CVM sobre a falta de controle interno efetivo
sobre o Ativo Não Circulante Imobilizado (item mais representativo do patrimônio da companhia
auditada), bem como sobre a deliberada ação da administração da TECBLU em não realizar os ajustes
decorrentes do levantamento nos itens alocados no aludido Ativo Não Circulante Imobilizado – infração
ao disposto no inciso I, "d", combinado com o parágrafo único do artigo 25 da Instrução CVM n° 308/99.
5. A acusação ressaltou, por fim, que a inobservância dos artigos 20 e 25 citados é reputada como infração de
natureza grave, de acordo com o artigo 37 da mesma Instrução CVM no 308/99.
6. Em 20/09/10, a AUDITAN apresentou defesa, subscrita pelo seu sócio, Rui Oliveira Magalhães, com as
seguintes razões:
a. Sobre a emissão de parecer com ressalvas, ao invés da emissão de parecer com abstenção de opinião,
a NBC-T-11 preceitua, no item 11.3.6.1, que "o parecer com a abstenção de opinião é aquele em que o
auditor deixa de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis, por não ter obtido comprovação
suficiente para fundamentá-la.". No caso, nos trabalhos realizados, foi obtida comprovação suficiente
para fundamentar as ressalvas nos Pareceres de 2006 a 2008, razão pela qual não foi emitido parecer
com ressalva;
5/9

b. Sobre a falta de acompanhamento do inventário físico, a NBC-T-11, item 11.2.6.7, estabelece que o
auditor deve acompanhar o inventário físico "desde que praticável e razoável e quando o ativo envolvido
for de valor expressivo em relação à posição patrimonial e financeira e ao resultado das operações". A
NBC, assim, não se refere a ativos tangíveis, que são os estoques, por exemplo. Ademais, a norma
determina que o procedimento seja realizado desde que praticável e razoável, o que não foi considerado
pela acusação;
c. Por outro lado, os trabalhos de auditoria foram realizados "in loco", conforme previsto no contrato de
serviços, onde foi possível "constatar que as máquinas e equipamentos estavam inativas e as despesas
foram custeadas pela contratante, estando os documentos das despesas arquivados na TECBLU".
Sobre as conclusões da acusação, em sentido contrário, afirma que "se a fiscalização usou critérios
diferenciados para concluir que os trabalhos não foram realizados ‘in loco’, não sabemos nos
posicionar";
d. Quanto à não entrega dos relatórios circunstanciados, na ocasião da inspeção, "os inspetores nem
sequer cogitaram solicitar os relatórios de recomendações, o que só foi feito a posteriori através dos
correios"
7. Ao final, a defesa requer a declaração da "nulidade, no processo, das questões relatadas, pois o mesmo se
encontra eivado de divergências, palavras impostas que não estão na NBC-T-11 (tangíveis)".
É o relatório.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010-9582
Acusado: AUDITAN Auditores Independentes S/S
Assunto: Apurar eventual irregularidade nos trabalhos de auditoria realizados pela
AUDITAN Auditores Independentes S/S referentes às demonstrações financeiras
elaboradas pela Tecelagem Blumenau S.A. - TECBLU
Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
V o t o
1. A acusação, após apontar uma série de irregularidades nos serviços prestados pela AUDITAN à TECBLU,
enfatizou o descumprimento do artigo 20 da Instrução CVM no 308/99, pela qual o Auditor Independente, seus
sócios e integrantes do quadro técnico devem observar as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de
pareceres e relatórios de auditoria.
2. Em sua defesa, a AUDITAN rebateu, sumariamente, apenas uma parte das irregularidades apontadas. Não
rebateu, dessa forma, uma série de conclusões contidas na acusação, a saber:
a. A constatação da ausência, no conjunto dos papéis de trabalho apresentados, do planejamento geral e
dos programas de trabalho de auditoria divididos pelas áreas de atuação, nos termos do item 11.4.1.5
da NBC T 11.4, aprovada pela vigente Resolução CFC no 1.035/05.
Conforme a acusação, na análise das "folhas mestras" apresentadas verificou-se apenas o rol das
rubricas contábeis do Balanço Patrimonial da TECBLU, para os períodos base de cada auditoria, não
evidenciando diversos aspectos contidos nas normas contábeis mencionadas, quais sejam:
(i) comentários sobre as atividades da entidade; (ii) fatores econômicos que afetem o negócio da
entidade (em nível macro e específico); (iii) legislação a qual a entidade deve observar; (iv) práticas
operacionais da entidade; (v) comentários sobre a gestão da entidade; (vi) práticas contábeis adotadas;
(vii) sistema contábil e de controle interno; (viii) comentários sobre as áreas importantes da entidade; (ix)
volume e complexidade das transações; (x) partes relacionadas; (xi) participação de especialistas na
execução dos trabalhos de auditoria; (xii) cronograma referente à época e as etapas de execução dos
6/9

trabalhos; (xiii) avaliação dos riscos de auditoria; (xiv) pessoal designado para execução dos trabalhos,
(xv) e a ocorrência de fatos relevantes no curso da auditoria, que possam afetar a entidade e a opinião
do auditor sobre as demonstrações contábeis.
b. A acusação apurou, também, a ausência, nos papéis de trabalho apresentados para as demonstrações
contábeis de 31/12/2007 e 31/12/2008, de descrição ou, ao menos, de evidências de que tenham sido
aplicados, por amostragem, procedimentos de auditoria alternativos para verificação dos saldos
contábeis, conforme preceitua o disposto nos itens 11.3.1.2 e 11.3.1.3 da NBC T 11.3, aprovada pela
então vigente Resolução CFC no 1.024/05.
Conforme a SNC, nos papéis de trabalho apresentados consta apenas a relação das notas fiscais
relativas à composição do "Contas a Receber" e a relação das notas fiscais relativas à composição da
rubrica "Fornecedores", sem a presença de comentários e evidências dos testes nos papéis de trabalho,
na forma determinada pela norma profissional citada;
c. Verificou-se, também, a não apresentação, no curso da inspeção, dos relatórios circunstanciados
referentes às auditorias sobre as demonstrações contábeis de 31/12/2006, conforme a previsão do
Inciso II, do artigo 25, da Instrução CVM no 308/99.
Conforme a acusação, foram apresentadas tardiamente, somente após a realização da inspeção, cópias
dos relatórios circunstanciados referentes aos períodos encerrados em 31/12/2007 e 31/12/2008, mas
não do relatório concernente ao período encerrado em 31/12/2006.
Nesse pondo, a defesa apenas afirmou que os inspetores não solicitaram tais relatórios na ocasião da
inspeção. Não explicou, contudo, o porquê da não entrega do relatório relativo ao período encerrado em
31/12/2006, sendo completamente omissa quanto a essa ocorrência.
3. Assim, sobre os pontos acima, além de não ter sido apresentada defesa específica, verifico que a acusação
soube apresentar, de forma robusta, o descumprimento das normas contábeis aplicáveis. Portanto, é possível
desde logo concluir pela infração, por parte dos acusados, ao artigo, 20 da Instrução CVM no 308/99.
4. Da mesma forma, a acusação apontou o descumprimento disposto no inciso I, "d", combinado com o parágrafo
único do artigo 25 da Instrução CVM n° 308/99, pelo qual a AUDITAN deveria ter comunicado à CVM, "por
escrito, no prazo máximo de vinte dias, contados da data da sua ocorrência", "o eventual descumprimento das
disposições legais e regulamentares aplicáveis às atividades da entidade auditada e/ou relativas à sua
condição de entidade integrante do mercado de valores mobiliários, que tenham, ou possam vir a ter reflexos
relevantes nas demonstrações contábeis ou nas operações da entidade auditada".
5. Conforme manifestação de 29/09/2008, a AUDITAN afirmou que não seria necessária tal comunicação, pois a
própria TECBLU já teria enviado à CVM esclarecimentos sobre o assunto. Posteriormente, em sua defesa, a
AUDITAN não mais se manifestou sobre o assunto.
6. Mais uma vez, concordo com a conclusão da área técnica, visto que a própria AUDITAN afirmou que tinha
ciência de que a administração da companhia não contabilizaria, para 31/12/2007, os ajustes decorrentes do
trabalho de levantamento elaborado por empresa especializada sobre os itens do Ativo Não Circulante
Imobilizado, porque, conforme lhes foi informado, isso evidenciaria o "passivo a descoberto". Não tenho
dúvidas, assim, de que tal informação deveria ter sido comunicada à CVM, na forma prevista no citado artigo
25, da Instrução CVM no 308/99, razão pela qual concluo que houve, de fato, o seu descumprimento.
7. Resta, por fim, analisar os pontos abordados na defesa da AUDITAN.
8. Sobre a emissão de parecer com ressalvas, ao invés da emissão de parecer com abstenção de opinião, a
AUDITAN destaca a sua interpretação para a NBC-T-11 e o item 11.3.6.1, concluindo ter havido comprovação
suficiente para fundamentar as ressalvas nos Pareceres de 2006 a 2008, não sendo o caso, portanto, de
emissão de parecer com ressalva. A AUDITAN ponderou, ainda, que a NBC-T-11, item 11.2.6.7, ao estabelecer
que o auditor deve acompanhar o inventário físico, não se refere a ativos tangíveis.
9. Ora, mas considerando, conforme claramente apontado pela acusação, (i) o saldo contábil do grupo do Ativo
Não Circulante Imobilizado representava elevados percentuais do Ativo Total da companhia (88,73%, em
31/12/2006, e 87,67%, em 31/12/2007);(ii) a ausência de controle patrimonial, por parte da TECBLU para os
elementos componentes do Ativo Não Circulante Imobilizado; e (iii) a ausência de inventário desses elementos;
concluo que, de fato, havia uma séria limitação de elementos para que a AUDITAN avaliasse se
7/9

demonstrações contábeis da TECBLU representavam adequadamente a sua posição patrimonial e financeira.
10. Por essa razão, não se aplicaria a NBT-T-11, 11.3.6.1 e item 11.2.6.7, citadas pela defesa, mas a NBC-T-11 –
IT 05, aprovada pela Resolução CFC no 830/98, que estabelece que "o parecer com abstenção de opinião por
limitação na extensão é emitido quando houver limitação significativa na extensão do exame que impossibilite o
auditor de formar opinião sobre as demonstrações contábeis, por não ter obtido comprovação suficiente para
fundamentá-la, ou pela existência de múltiplas e complexas incertezas que afetem um número significativo de
rubricas das demonstrações contábeis" (grifou-se). Consequentemente, a AUDITAN infringiu o disposto no
artigo 20 da Instrução CVM no308/99.
11. Sobre a dúvida quanto à realização, ou não, dos trabalhos de auditoria in loco, trata-se de algo que poderia ter
sido facilmente comprovado, com a apresentação de comprovantes de passagens, de hospedagem, de
despesas etc. No entanto, a AUDITAN não apresentou um documento sequer, que demonstrasse a realização
das diligências realizadas na TECBLU in loco. No meu entender, trata-se de prova de fácil produção – e que
não poderia ter sido produzida, de nenhuma forma, pela acusação.
12. Portanto, também pela ausência de evidências de que a AUDITAN teria realizado seus trabalhos in loco, como
condição fundamental para a efetiva prestação dos serviços de auditoria, entendo que houve o
descumprimento do artigo 20 da Instrução CVM no 308/99.
13. Por todo exposto, e considerando:
i. a ausência de precedentes que indiquem condenação da AUDITAN e de seu sócio e responsável
técnico, Rui Oliveira Magalhães, em outros processos administrativos nesta CVM;
ii. o disposto no artigo 37 da Instrução CVM no 308/99, pelo qual a inobservância dos artigos 20 e 25
daquela mesma instrução constitui infração de natureza grave;
Voto:
i. pela infração ao disposto no artigo 20 da Instrução CVM n° 308/99, em razão da ausência de
aplicação de diversos procedimentos de auditoria no curso dos trabalhos realizados na TECBLU:
- multa pecuniária à AUDITAN, no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme previsão do artigo 11, parágrafo primeiro,
inciso I, da Lei no 6.385/76, e do artigo 35, caput e inciso I, da Instrução CVM no 308/99;
- multa pecuniária a Rui Oliveira Magalhães, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), conforme previsão do artigo 11, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei no 6.385/76, e do artigo
35, caput e inciso I, da Instrução CVM no 308/99;
ii. pela infração ao disposto no inciso I, "d", e parágrafo único do artigo 25 da Instrução CVM n°
308/99, em razão do não encaminhamento de comunicado específico à CVM sobre a falta de
controle interno efetivo sobre o Ativo Não Circulante Imobilizado (item mais representativo do
patrimônio da companhia auditada), bem como sobre a deliberada ação da administração da
TECBLU em não realizar os ajustes decorrentes do levantamento nos itens alocados no aludido
Ativo Não Circulante Imobilizado:
- multa pecuniária à AUDITAN, no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme previsão do artigo 11, parágrafo primeiro, inciso I,
da Lei no 6.385/76, e do artigo 35, caput e inciso I, da Instrução CVM no 308/99;
- multa pecuniária a Rui Oliveira Magalhães, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
conforme previsão do artigo 11, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei no 6.385/76, e do artigo 35,
caput e inciso I, da Instrução CVM no 308/99.
É como voto.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
8/9

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2010/9582 realizada no dia 19 de julho de 2011.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/9582 realizada no dia 19 de julho de 2011.
Eu também acompanho o voto do Diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar à AUDITAN Auditores Independentes S/S e ao seu sócio e
responsável técnico, Rui Oliveira Magalhães, as penalidades de multas pecuniárias nos valores propostos pelo
Relator em seu voto.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Otavio Yazbek
Presidente da Sessão de Julgamento

9/9